Tribunal: TJSP
Processo: 1194075-76.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com inexigibilidade de débito. Telefonia móvel. Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato e a inexigibilidade da multa por fidelidade. Inconformismo da operadora ré. Não acolhimento. Renovação automática do contrato de prestação de serviços que não implica a renovação automática também da

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com inexigibilidade de débito. Telefonia móvel. Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato e a inexigibilidade da multa por fidelidade. Inconformismo da operadora ré. Não acolhimento. Renovação automática do contrato de prestação de serviços que não implica a renovação automática também da cláusula de fidelidade (contrato de permanência). Pacto de permanência que é acessório, opcional e deve ter prazo fixo, não se confundindo com o contrato principal. Inteligência do art. 57 da Resolução no 632/14 da ANATEL. Prazo de permanência que deve estar expresso no instrumento, sendo descabida a sua prorrogação automática sob pena de desvirtuamento de sua natureza. Consumidor que já havia cumprido o prazo de fidelidade de 24 meses quando do pedido de cancelamento da linha. Multa indevida. Inexigibilidade das contraprestações posteriores ao pedido de cancelamento, uma vez que a manutenção do vínculo decorreu de resistência injustificada da apelante em efetivar o distrato. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.